Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-58.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007739-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), JOAO PAULO GARCIA DOS SANTOS - CPF: 378.484.700-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO – POSSIBILIDADE DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA SUA CITAÇÃO, APÓS A REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS – ART. 830, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, verificando-se que houve inúmeras tentativas de localização da parte agravada, as quais restaram infrutíferas, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior, bem como do disposto no art. 830 do CPC.

Assim, mostra-se desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes.

Logo, tendo em vista a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado há mais de 05 (cinco) anos, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema Sisbajud, nos presentes autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0000653-60.2017.8.11.0022 – Código: 60605, movida em desfavor de JOAO PAULO GARCIA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de penhora de valores via sistema SISBAJUD e restrição de veículos via RENAJUD antes da citação do executado.

Em suas razões, aduz que o entendimento atual é pacífico quanto à possibilidade de tal constrição, porquanto não se trata de penhora em si, mas, de verdadeiro arresto prévio concretizado, pela via eletrônica, que após a citação poderá ser convertido em penhora, uma vez que o arresto tem por fim a garantia da futura satisfação do crédito, e não a satisfatividade em si.

Alega que o arresto se apresenta como uma medida de natureza cautelar que tem como objetivo bloquear bens do devedor quando ele não tiver sido localizado, para assegurar a futura penhora, evitando-se maiores prejuízos ao Exequente, vez que é possível constatar que houve nos autos inúmeras tentativas de citação do Executado.

Defende que a citação é condição apenas para a conversão do arresto em penhora, e não para o deferimento do arresto executivo.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito ativo para autorizar o bloqueio do numerário existente em conta bancária do Agravado, no valor do débito, mediante o sistema SISBAJUD, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a respeitável decisão objurgada, para determinar o arresto executivo de bens na modalidade online, a respeito da possível existência bens em nome do Agravado, considerando assim a necessidade de premente efetivação da tutela jurisdicional.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 126127154).

Sem contraminuta da parte agravada, ante a ausência de angularização processual.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial, promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT em face de JOAO PAULO GARCIA DOS SANTOS, cujo título executivo se funda numa Cédula de Crédito Bancário, celebrado em 08/12/2015, no valor de R$ 4.310,00, para ser restituído por meio de 36 prestações mensais, no valor de R$ 252,66, com vencimento final em 10/12/2018.

Tornou-se o réu inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações, sendo que o valor, atualizado até fevereiro/2017, era de R$ 10.006,86 (dez mil e seis reais e oitenta e seis centavos).

Determinada a citação do Réu, esta restou infrutífera, ante a sua não localização em diversas tentativas e em endereços distintos.

Intimada a parte Exequente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, esta pugnou fosse determinado o arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC, de forma “on-line” até o montante de R$ 21.789,24 (vinte e um mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao saldo atualizado do débito até o dia 07/10/2021, utilizando-se do sistema SISBAJUD (art. 854 CPC), sem o recolhimento de custas, com a finalidade de assegurar a execução, tendo em vista que o Executado não é localizado para citação.

O Magistrado a quo verificou que fora reiterado o pedido de penhora de valores via sistema SISBAJUD e restrição de veículos via RENAJUD, contudo, indeferiu o pedido por entender que sequer houve citação do executado no presente feito, sendo que a última tentativa de citação por carta restou negativa, não havendo que se falar, portanto, em bloqueio de valores ou restrição de veículos se a parte ré nem foi citada para pagar o débito exequendo.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão da autora/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A discussão sobre a possibilidade de arresto antes da citação do devedor é controversa, em razão do disposto no art. 830, do CPC, que dispõe:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Sendo assim, o Código de Processo Civil é expresso em definir que na execução de título extrajudicial, o arresto de bens do executado é cabível quando há tentativa frustrada de citação, mesmo quando não há o esgotamento de todos os meios para promoção do ato citatório.

Portanto, é plenamente possível o arresto de bens antes da citação do devedor, mesmo que as diversas tentativas para localização do executado tenham ocorrido pela via postal, sem utilizar, necessariamente, o Oficial de Justiça para tanto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO. Possibilidade de arresto de bens antes da citação infrutífera do executado – Aplicabilidade do art. 830 do CPC – Acolhimento – Pleito de arresto online, via sistema Sisbajud, deferido – Parte exequente que tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada – Desnecessidade de utilização de Oficial de Justiça para localização do executado – Utilização da citação via correios que se mostra suficiente para demonstrar a impossibilidade de localização do executado – Arresto online que se mostrou eficaz para garantir a satisfação parcial do crédito do exequente, garantido celeridade e efetividade da prestação jurisdicional – Reforma da decisão proferida. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0042883-09.2021.8.16.0000, Rel.: Des. OCTAVIO CAMPOS FISCHER, 14ª Câmara Cível, Julgado em: 07/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS - RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - BUSCA DE CELERIDADE E EFICÁCIA NO PROCESSO SATISFATIVO - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistema SISBAJUD, providência em consonância com o disposto no art. 830 do CPC/2015. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10000211938592001, Relator: Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022)

Pela sistemática dos dispositivos supratranscritos se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Sobre o arresto por meio eletrônico, confira-se o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

No caso dos autos, o banco exequente, ao propor a Ação de Execução de Título Extrajudicial, em 10/03/2017, requereu a citação do executado para que este pagasse a importância de R$ 10.006,86 (dez mil, seis reais e oitenta e seis centavos), devidamente acrescida da correção monetária (INPC/IBGE) e juros legais, calculados a partir da ultima atualização até a data do efetivo pagamento, bem como das custas processuais e honorários advocatícios (art. 827, NCPC).

O Magistrado determinou a citação da parte executada, a fim de que pague a dívida. Em seguida, foi expedido Mandado de Citação (ID 57236644 - Pág. 63/64), porém de acordo com o Oficial de Justiça responsável pela citação, não foi possível a citação do executado, por ter mudado seu endereço de residência (ID 57236644 - Pág. 67).

A parte Exequente informou novo endereço do Executado e pugnou pela expedição de novo Mandado de Citação (ID 57236644 - Pág. 72/73), igualmente infrutífera ante o teor da Certidão de ID 57236644 - Pág. 80.

Em nova tentativa de localização do endereço do executado, a parte exequente requereu a utilização dos sistemas Bacenjud e Infojud para busca de endereços, (ID 57236644 - Pág. 84/85), o que levou ao indicativo de novos locais possíveis para citação (ID 57236644 - Pág. 90).

Foi procedida nova tentativa de citação, com a expedição do Mandado, a qual também restou infrutífera (ID 57236644 - Pág. 101/102).

Nova tentativa de localização do endereço do executado via sistema Infoseg, (ID 57236644 - Pág. 108), bem ainda, o Exequente indicou novo endereço (ID 57236644 - Pág. 113), e requereu a expedição de Carta de Citação, a qual retornou por não existir o número indicado (ID 57236644 - Pág. 122).

Tendo em vista tal cenário, o banco requereu fosse determinado o arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC, de forma “on-line” até o montante de R$ 21.789,24 (vinte e um mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao saldo atualizado do débito até o dia 07/10/2021, utilizando-se do sistema SISBAJUD (art. 854 CPC).

Como se vê, a parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, verificando-se que houve inúmeras tentativas de localização da parte agravada, as quais restaram infrutíferas, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior supramencionado, bem como do disposto no art. 830 do CPC.

Assim, entendo ser desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, bem como a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado há mais de 05 (cinco) anos, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema Sisbajud, nos presentes autos.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para a realização do arresto online, via sistema Sisbajud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022